Tribunal: TJMT
Processo: 1044931-20.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044931-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), LAUDICEIA ASSIS FERNANDES - CPF: 004.220.032-63 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), EDERSON DONIZETE TEODORO - CPF: 115.040.221-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.
INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão
proferida pel
o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
,
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas, com fundamento na
necessidade de
garantia da ordem pública, diante de indícios de participação em organização criminosa e da gravidade concreta das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na
pr
isão em flagrante; (
ii
) e
st
abelece
r
se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade; (
iii
)
det
ermina
r s
e a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (
iv
) a
va
liar a
po
ssibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Eventual irregularidade no auto de prisão em flagrante resta superada com a homologação judicial e a conversão da custódia em prisão preventiva, por constituir novo título judicial autônomo.

4. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de autoria, sendo suficiente, para fins cautelares, a presença de indícios extraídos dos elementos informativos dos autos.

5. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em hipóteses de atuação associada ou organizada.

6. A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela relação temporal entre os fatos investigados, a decretação da custódia e o controle jurisdicional exercido.

7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando incapazes de neutralizar o
periculum
libertatis
ou de assegurar o regular andamento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual ilegalidade formal do flagrante.
2.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios suficientes de autoria, gravidade concreta da conduta e necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de envolvimento com organização criminosa.
3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o
periculum
libertatis
evidenciado no caso concreto.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 302, III, 312, § 2º, 319 e 282, § 6º; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados nº 27 e nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
no RHC nº 212.961/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.6.2025; STJ,
AgRg
no RHC nº 197.732/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Caio Fellipe Batista
Vilamaior
em favor de
Laudiceia
Assis Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza,
que
convert
eu
o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas
(
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
)
.

Pelo que se extrai dos autos, a paciente foi presa
no
dia
6
de dezembro de
2025.

O impetrante sustenta
a
ilegalidade da prisão em flagrante
porque
a “
paciente
não foi presa cometendo crime
,
não foi perseguida após o fato
,
não foi encontrada com instrumentos relacionados ao delito de homicídio
”.

Além disso, aduz

a inexist
ência de indícios de autoria
, asseverando que
a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente carece de fundamentação idônea que justifique a medida extrema

e não estão preenchidos os
pressupostos da prisão preventiva
.

Alega a
falta de contemporaneidade
de risco da liberdade do paciente e a
possibilidade de substituição da custódia provisória por medidas alternativas.

Requer, liminarmente, o relaxamento ou revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas
e,
no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial
(ID.
335839856
)
.

A autoridade
apontada como
coatora prestou
as
informações
(ID.
336545863
)
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

D
r.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
no
ID
.

337166393
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

o

impetrante sustenta que
a

paciente
suporta constrangimento ilegal em decorrência da
ilegalidade do flagrante, da inexistência de indícios de autoria e da
ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
.

Inicialmente, em relação à tese defensiva de
ilegalidade do flagrante (por ausência das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal)
é importante registrar que eventual ilegalidade
se encontra
superada,
na medida em que

durante a audiência de custódia, a magistrada
converteu a prisão
inicial
em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Com efeito,
possível
irregularidade formal do auto
de prisão em flagrante
perde relevância jurídica, pois a segregação atual decorre de novo título judicial autônomo, devidamente fundamentado. Nesse sentido, o Enunciado nº 27
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça estabelece que
“A
s eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”
.

De toda sorte, verifica-se que a tentativa de homicídio ocorreu no dia 05
de dezembro de
2025, por volta de 21h e, tão logo a equipe da polícia foi acionada, iniciou a investigação, dirigindo-se até o local do fato (onde apreenderam
“
01 (um) projétil calibre .380 e 01 (um) cartucho intacto calibre 16
”
) e entrevistando a vítima Ederson Donizete Teodoro (que se encontrava hospitalizada), a qual reconheceu D
.
H
.
S
.
S
.
como sendo um dos executores do crime, e informou suposto envolvimento da paciente
Laudiceia
, que
“
teria passado em frente à sua residência monitorando a vítima momentos antes
”
do crime.

Em continuidade das diligências, a paciente foi presa por volta de 00h27min
.
do dia 06
de dezembro de
2025, configurando-se
, pois,
o flagrante impróprio, previsto no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Quanto à negativa de autoria,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é incabível, na via estreita do
habeas corpus
, a discussão acerca da autoria delitiva, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 42.

Nesse ponto,
aanálise aprofundada das provas e a definição conclusiva quanto à autoria delitiva são questões que devem ser examinadas no curso da instrução processual, mediante o contraditório pleno e a ampla defesa.

De toda sorte,
os elementos
informativos
constantes dos autos indicam a existência de indícios suficientes de autoria, notadamente a declaração da vítima de que a paciente teria passado em frente à sua residência momentos antes do crime, monitorando-a, além da apreensão de entorpecentes em seu poder e de sua própria declaração sobre vínculo com organização criminosa.

O que se exige para a manutenção da prisão preventiva é a existência de indícios suficientes de autoria, e não a certeza quanto à participação do acusado na prática delituosa. No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos são mais do que suficientes para caracterizar a presença desse pressuposto, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o Ministério Público
,
a
magistrad
a

decretou a
prisão preventiva d
a
paciente
após
denúncia do pai da criança de que ele teria mudado de Estado, levando a vítima consigo, o que contou com a anuência, inclusive de sua genitora
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, indicou expressamente a existência de prova da materialidade delitiva,
além dos indícios de autoria, destacando
que os depoimentos colhidos, especialmente o da vítima
indicando que a paciente o estaria monitorando em sua residência e teria repassado informações para o executor da tentativa de homicídio
,
apont
am que
ela pode ter participado de referido delito
.
Ademais,
foi
apreendida em seu poder
5 (cinco) embalagens contendo cocaína
, o que
corrobora com sua declaração de que
“
vende drogas na cidade de Colniza/MT
”
.

O Juízo de origem fundamentou a segregação cautelar
na
gravidade concreta da conduta, além da
necessidade de
garantia da ordem pública,
uma vez que a paciente teria
“
desempenhado papel de monitoramento e vigilância da vítima momentos antes do atentado, contribuindo para a execução da tentativa de homicídio em concurso com outros indivíduos
”
,
a mando da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
com a qual
a paciente declarou possuir vínculo, atuando como
“
lojinha
”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o possível envolvimento da paciente com facção criminosa recomenda a manutenção da custódia preventiva diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa
, conforme se vê do julgado abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO RELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COMPLEXIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
(...)

4. No mais "
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
" (
AgRg
no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024).

5. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, há indícios concretos de que o agravante seja integrante de facção criminosa especializada em tráfico de drogas e outros crimes
, sendo ele responsável pela movimentação financeira, o que caracteriza seu papel de destaque no grupo criminoso.

6. Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente.

Precedente.

7. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.

8. "Quanto ao alegado excesso de prazo, a análise deve ser feita com base no juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a quantidade de réus e a ausência de desídia do Judiciário, não havendo constrangimento ilegal" (
AgRg
no RHC 208.878/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJe
de 25/3/2025). No caso, não se verifica desídia do magistrado e constata-se certa complexidade no feito - existência de incidentes processuais, recursos interpostos e multiplicidade de réus, circunstâncias que rechaçam a referida tese.

9. Por fim, verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza que esta Corte Superior examine a questão, sob pena de supressão de instância.

10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 212.961/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Portanto, a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
o
impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade,
sabe-se que o
art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que
“
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

No caso em análise,
a
contemporaneidade dos fatos é evidente, tendo em vista que a tentativa de homicídio ocorreu no dia 5
de dezembro de
2025, a prisão em flagrante se deu na madrugada do dia 6
de dezembro de
2025, e a impetração do presente
habeas corpus
ocorreu poucos dias depois.

Ademais, o contexto fático revela a existência de outras pessoas envolvidas no crime, notadamente o menor D
.
H
.
S
.
S
.
, reconhecido pela vítima como um dos executores, e possivelmente outros integrantes da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, a qual, segundo declaração da própria paciente, teria ordenado a tentativa de homicídio.

Nesse cenário, a soltura da paciente poderia comprometer o regular andamento das investigações, seja pela possibilidade de interferência na colheita de provas, seja pelo risco de contato com outros envolvidos ainda não identificados ou localizados.

Portanto, está presente o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que
“
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.

No caso concreto, todavia, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para acautelar os riscos que justificam a custódia cautelar, considerando-se as peculiaridades do caso
,
o
modus operandi
d
a
paciente
, aparentemente integrante de organização criminosa,

e a necessidade de
garantia da ordem pública
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Laudiceia
Assis Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025